Tribunal: STF
Processo: ARE 1560756
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Gildete Baptista interpõe agravo (eDoc 106) contra a decisão (eDoc 99) que, ao registrar a ausência de fundamentos adequados para demonstrar a existência de repercussão geral das questões discutidas, ausência de prequestionamento, bem como a incidência dos enunciados 279, 280 e 636, do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 89) interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDoc 77):



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTOS SALARIAIS CONFERIDOS AOS MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELAS LEIS DE NÚMEROS 5.469/2022 E 5.680/2023. REVISÕES GERAIS ANUAIS NOS PERCENTUAIS DE 5% (CINCO POR CENTO) E 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO). IMPLEMENTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS NOS ANEXOS DAS REFERIDAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões, a recorrente sustenta não haver óbices à admissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento na violação aos arts. 7º, IV, 31, I, 37, X, e 198, § 7º, da Constituição Federal. 



    Alega que, embora a fixação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias seja competência exclusiva da União, os Municípios têm autonomia para estruturar planos de carreira e estabelecer vencimentos iniciais superiores ao piso, como forma legítima de valorização desses profissionais.



    Aduz que as Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023, ao haverem concedido reajustes salariais aos servidores municipais, incluíram os Agentes Comunitários de Saúde e os de Combate às Endemias.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc 129), a qual opinou pelo conhecimento do agravo para negar-lhe provimento, assentando a seguinte conclusão: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE SAÚDE. REMUNERAÇÃO. TEMA 1132. DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAJUSTES FUNDADOS EM LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM O TEMA DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA CORTE SUPREMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A presente demanda versa sobre o reconhecimento do direito dos agentes comunitários de saúde aos reajustes salariais previstos nas Leis Municipais nº 5.469/2022 e nº 5.680/2023, que instituíram revisões gerais anuais aplicáveis aos servidores públicos municipais.



    A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do direito aos reajustes anuais previstos na legislação municipal aplicável aos servidores públicos exige a análise de normas infraconstitucionais locais, bem como a apreciação de fatos e provas. Incide, portanto, o óbice previsto nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



     Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto-condutor:



     6. Na espécie, a Lei Municipal n° 5.469/2022 instituiu reajuste de vencimentos para os servidores da Administração Geral, em seu art. 1º, no percentual de 5,0%, assim preceituando: “Art. 1º Para efeito do dispositivo no inciso X do “caput” do art. 37 da Constituição Federal, ficam revistos em 5,0% (cinco vírgula zero por cento), os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, nos termos do Anexo I desta Lei, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal.” (destaquei). Essa mesma Lei, em seu art. 2º, estabeleceu, especificamente para os “servidores públicos efetivos do quadro ocupacional de saúde”, no Âmbito do Poder Executivo Municipal, mais 5,0% (cinco por cento) de reajuste sobre os respectivos vencimentos básicos, a saber: “Art. 2º. Aos servidores públicos efetivos do quadro ocupacional da Saúde, no âmbito do Poder Executivo Municipal, ficam assegurados mais 5% (cinco vírgula zero por cento) dos respectivos vencimentos básicos, passando a Tabela de Vencimento a ser a constante do Anexo II desta Lei.”. p. 2 



    7. Posteriormente, a Lei Municipal n.º 5.680/2023, vigente desde 01/04/2023, estabeleceu revisão salarial de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) nos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, excetuando apenas os ocupantes da Guarda Municipal da percepção de tal reajuste. Observe-se: Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta, Autárquica e Fundacional; atualização do piso remuneratório, extinção de cargos públicos vagos, declaração de cargos públicos em extinção, e outras providências correlatas. Art. 2º. Para efeito do disposto no inciso X do "caput" do art. 37 da Constituição Federal, combinado com o parágrafo único do art. 42, da Lei Complementar nº 153, de 08 de junho de 2016, ficam revistos em 7,5% (sete vírgula cinco por cento), os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo. § 1º O reajuste de que trata o “caput” deste artigo se aplica aos servidores contratados em caráter temporário, aos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança e aos Conselheiros Tutelares. § 2º O reajuste de que trata o “caput” deste artigo não se aplica aos servidores ocupantes da Guarda Municipal. (...). Tal lei entrou em vigor na data da sua publicação, produzindo, no entanto, efeitos a partir de 1/4/2023 para os servidores municipais, excetuando apenas os servidores do magistério, esses últimos que tiveram o referido reajuste implementado desde 1/1/2023.



     10. Ocorre que, embora tais normas infraconstitucionais não tenham obstado a categoria dos Agentes comunitários de saúde da percepção daqueles reajustes, o certo é que o óbice da aplicação deles decorre diretamente da compreensão do texto constitucional. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal de 1988 dedicou atenção especial aos Agentes Comunitários de saúde e aos Agentes de Endemias, estabelecendo regramento jurídico próprios para eles em seu artigo 198. 



    11. Em tal cenário, o artigo 198, § 7º da CF/88, incluído pela EC n.º 120/2022, dispõe que “O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.” Ademais, o § 8º de tal artigo estabelece que “Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.”. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária. No mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E INFRALEGAL LOCAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.560.723, Rel. Min. Carmem Lúcia - grifei)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente